Tribunal: TJMT
Processo: 1012321-72.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012321-72.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (ADVOGADO), JOSE CARLOS BIESDORF - CPF: 423.712.959-49 (AGRAVADO), AUREA CRISTINA SOUSA VAZ - CPF: 707.736.371-68 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA ALVES BEZERRA - CPF: 815.168.191-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – CPC, ART. 1.019, I – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO FUNDAMENTADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, dispõe que, estando demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo, é cabível atribuição de efeito suspensivo à interposição ou antecipação, total ou parcialmente, da pretensão recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO nº 1012321-72.2020.8.11.0000 – CLASSE 206 – CNJ – (ID nº 50257971 – interposto nos autos do Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO de mesmo número – CLASSE 202 – CNJ – NOVA XAVANTINA)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por AUREA CRISTINA SOUSA VAZ
contra a decisão do relator, vinculada ao Id. nº
47595981,

que

deferiu pedido de concessão de efeito suspensivo formulado por JOSÉ CARLOS BIESDORF à interposição do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1012321-72.2020.8.11.0000, manejado pelo ora agravado contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens e Alimentos Compensatórios
”

(Proc. nº 1000475-22.2020.811.0012), deferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado pela autora, ora agravante, para fixar alimentos compensatórios em seu favor

(cf. Id. nº 45959473).

A
agravante

AUREA CRISTINA SOUSA VAZ

sustenta que os documentos juntados aos autos corroboram plenamente a sua afirmação de que
“desde o fim da empresa que ora era administrada pela Agravante, em 2016, vivia com rendimentos auferidos pelos negócios da família e, portanto, com completa dependência econômica
(em relação ao réu José Carlos)
”
, sendo que ela
“não possui qualquer rendimento atual, o site que ora foi criado com o objetivo de auferir renda, muito por conduta ilícita do próprio agravado, mas ainda pelo caos empresarial estabelecido pela pandemia do COVID-19, que implodiu as atividades e por consequência, suas rendas, inviabilizou as parcerias de divulgação que pudesse gerar renda mensal à Agravante, mas unicamente pequenas contribuições de doação de produtos para sorteios”
, pelo que entende fazer jus
“ao recebimento, ainda que temporário, da pensão compensatória reconhecida pelo juízo a quo”
(cf. Id. nº 50257971 - pág. 5/6).

Reafirma que todo o patrimônio acumulado durante o período de união do ex-casal está atualmente sob a posse do agravado, tratando-se de bens partilháveis que poderiam lhe propiciar renda para pagamento das despesas necessárias até que ela seja capaz de reestruturar sua vida, e que, portanto,
“comprovad
(a)
está a necessidade da Autora, bem como, o farto patrimônio acumulado e rendimentos, o que foi apresentado pelo próprio Agravado nos documentos acostadas”
(cf. Id. nº 50257971 - pág. 9), discorrendo ainda, sobre as agressões e violência psicológica que vem sofrendo desde a propositura da ação, que culminaram com registro de Boletim de Ocorrência, Termo de Declaração na Polícia Judiciária Civil de Nova Xavantina e Representação Criminal em desfavor do réu/agravado.

Sendo assim, pede

a reconsideração da decisão agravada, para que seja revogado o efeito suspensivo concedido ao Recurso de Agravo de Instrumento

(cf. Id. nº
50257971
).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº
56013951
, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo Interno.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art
igo

134-A
, §
1
º
, parte final,

do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

JOSÉ CARLOS BIESDORF interpôs recurso de Agravo de Instrumento contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que, nos autos da ação de “
Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens e Alimentos Compensatórios
”

(Proc. nº 1000475-22.2020.811.0012), ajuizada contra ele por AUREA CRISTINA SOUSA VAZ, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela autora
“para o fim de fixar alimentos compensatórios no montante de 3,5
(...)
salários mínimos mensais, equivalentes a R$ 3.657,50
(...)
, devidos pelo Requerido
(...)
em favor da Requerente
(...)
desde a data de citação e intimação do Requerido, pelo período de 1 ano a partir da realização do primeiro depósito”
, sob pena de penhora de
“tantos bens quanto bastem para satisfazer a dívida, sem prejuízo de inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e protesto judicial, além de condenação por ato atentatório à justiça (art. 77, §1º, do CPC), com aplicação de multa prevista na legislação”
(cf. Id. nº 45959473).

A decisão combatida pelo presente recurso de Agravo Interno concedeu o efeito suspensivo pleiteado pelo réu
nos autos do Agravo de Instrumento nº
1012321-72.2020.8.11.0000
, sob os seguintes fundamentos:

“
(...)
A obrigação alimentar entre cônjuges é proveniente do dever de solidariedade (CC, art. 1.694) e de mútua assistência (CC, art. 1.566, III), mas é medida excepcional, cabível apenas quando comprovado que o postulante realmente necessita dos alimentos para o seu amparo e subsistência (CC, art. 1.695), de modo que, quando devidos, ostentam, ordinariamente, caráter assistencial e transitório, persistindo apenas por prazo razoável ao soerguimento do alimentado.

Esse entendimento é o comungado pelo eg. STJ, que já consolidou o posicionamento de que, “detendo o ex-cônjuge alimentado plenas condições de inserção no mercado de trabalho, ou já exercendo atividade laboral, quanto mais se esse labor é potencialmente apto à própria manutenção, deve ser o alimentante exonerado da obrigação” (REsp 933.355/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2008, DJe 11/04/2008).

Em análise preliminar, não vejo elementos convincentes de que existia uma irremediável dependência econômica da autora/agravada em relação ao réu/agravante, e nem de que resta caracterizada uma situação de premente penúria econômica a ensejar a imediata fixação de alimentos antes de ter sido estabelecido o contraditório entre as partes
.

Extrai-se dos autos, em uma análise superficial da questão, que a autora/agravada é jovem (36 anos de idade) e, ao que tudo indica, está em perfeito estado de saúde, inexistindo situação excepcional ligada a suas características pessoais; possui plena capacidade laborativa, inclusive constituiu sítio eletrônico que lhe confere renda, ainda que variável.

Em contrapartida, ainda que o réu/agravante possua renda substancialmente maior que o da autora/agravada, não se pode perder de vista que o simples fato de existir diferença de rendimentos entre as partes não é suficiente à fixação da verba alimentar, pois, como dito, nenhum dos ex-cônjuges tem direito a receber do outro verba, tampouco a manter idêntico status financeiro que possuíam quando juntos, sendo os alimentos provisórios decorrentes de um dever de solidariedade.

Além disso, não está exatamente clara nos autos a questão referente ao patrimônio supostamente constituído durante a união estável, sendo que inclusive a natureza da relação é questionada pelo réu/agravante nas razões recursais.

Por essa perspectiva, mostra-se mais prudente e adequada a suspensão dos efeitos da decisão agravada, para que se aguarde a dilação probatória, que apure a efetiva viabilidade/necessidade da agravante e para que seja definida com maior precisão a questão posta em liça.

Pelo exposto, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos constantes dos autos, inclusive pelo contraponto feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso”.
(
Grifei
- cf. Id. nº 47595981 - pág. 2/3).

Ressalte-se, inicialmente, que a

concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, e o mesmo vale para a concessão de efeito suspensivo
ao agravo de instrumento
, exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300), ou seja, exige
fundamentos
relevantes
apoiados em prova idônea e, ainda, demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.

No caso dos autos, restou
demonstrada a plausibilidade do direito invocado
pelo réu José Carlos quando da interposição do agravo de instrumento
e, ainda, o perigo de dano ou o risco de
afetação ao
resultado útil do processo,
já que não havia elementos convincentes quanto à alegada dependência e
conômica da autora em relação ao réu, ou da sua situação de penúria a justificar a imediata fixação de alimentos, além do que o réu questiona a natureza da relação havida entre as partes, questões estas que dependem de ampla instrução probatória
, sendo, pois,
cabível atribuição de efeito suspensivo à interposição
.

Os fundamentos que dão sustentação à decisão supratranscrita merecem ser ratificados, pois
, ante as razões do Agravo Interno, vê-se que

não lhes sobrevieram quaisquer
argum
entos aptos a
infirmar seus fundamentos
, não havendo mais nada a ser acrescentado sobre a questão
, que obviamente poderá ser reanalisada quando do julgamento do mérito do Recurso de Agravo de Instrumento
, até porque, neste momento processual, apenas
deve ser feita
a an
álise da presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo almejado (CPC, art. 1.019, I), e, conforme fundamentos anteriormente expostos, tais requisitos escoltam perfeitamente o deferimento do efeito suspensivo pretendido.

Logo, não havendo qualquer fundamento capaz de alterar a decisão agravada, desprovejo o presente Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020